Tribunal: CARF
Processo: 14041.001077/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 10/10/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência da multa, que é acessória ao débito principal, conforme o Art. 173, I do CTN, abrange os débitos lançados de 01/1997 até 12/2001, devendo ser retirada a quantia deste período destinada à multa lançada.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INCENTIVE HOUSE. DEIXAR DE DESCONTAR CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui fato gerador de contribuição previdenciária o pagamento alusivo a verba paga pela empresa por intermédio do programa de incentivo.
JULGAMENTO DO LANÇAMENTO PRINCIPAL TIDO POR PROCEDENTE PARCIAL.
Uma vez que o lançamento principal do qual decorre o presente Auto de Infração foi julgado procedente parcialmente, tendo em vista a desobediência à legislação previdenciária, outro não é o posicionamento acerca da matéria, razão pela qual deve ser mantido o lançamento em tela.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES RETROATIVIDADE BENIGNA.
A ausência de apresentação da GFIP, bem como a sua entrega com atraso, com incorreções ou omissões, constitui violação à obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91 e sujeita o infrator à multa prevista na legislação previdenciária. Com o advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, a penalidade para tal infração, que até então constava do §5o, do artigo 32, da Lei no 8.212/91, passou a estar prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91, o qual é aplicável ao caso por força da retroatividade benigna do artigo 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Exonerado em parte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001077/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.838 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
OI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 10/10/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo.
Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra
geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, a
decadência da multa, que é acessória ao débito principal, conforme o Art. 173,
I do CTN, abrange os débitos lançados de 01/1997 até 12/2001, devendo ser
retirada a quantia deste período destinada à multa lançada.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INCENTIVE HOUSE. DEIXAR DE DESCONTAR
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui fato gerador de contribuição previdenciária o pagamento alusivo a
verba paga pela empresa por intermédio do programa de incentivo.
JULGAMENTO
DO
LANÇAMENTO
PRINCIPAL
TIDO
POR
PROCEDENTE PARCIAL.
Uma vez que o lançamento principal do qual decorre o presente Auto de
Infração foi julgado procedente parcialmente, tendo em vista a desobediência à
legislação previdenciária, outro não é o posicionamento acerca da matéria,
razão pela qual deve ser mantido o lançamento em tela.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PENALIDADE
GFIP
OMISSÕES
INCORREÇÕES RETROATIVIDADE BENIGNA.
A ausência de apresentação da GFIP, bem como a sua entrega com atraso, com
incorreções ou omissões, constitui violação à obrigação acessória prevista no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001077/2007-18
Fl. 3747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91 e sujeita o infrator à multa prevista na
legislação previdenciária. Com o advento da Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, a penalidade para tal infração, que até então
constava do §5o, do artigo 32, da Lei no 8.212/91, passou a estar prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212/91, o qual é aplicável ao caso por força da
retroatividade benigna do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Exonerado em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares,
reconhecer a decadência até o período de 11/2001 (inclusive), nos termos da Súmula Carf no 148,
e dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da multa os valores pagos na
realização de eventos e os valores pagos a pessoas físicas que não eram empregadas da
recorrente e aplicar a multa mais benéfica, nos termos da Súmula Carf no 119.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 3032/3084) interposto pela Contribuinte
BRASIL TELECOM S/A, contra a decisão da DRJ de fls. 2830/2834, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Contribuinte e manteve o lançamento do débito tributário
proveniente Auto de Infração de n. 371348609, cuja Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 3748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

Data do fato gerador: 23/10/2007
AI: n° 37.134.860-9
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE
FATO GERADOR EM GFIP. CFL 68.
O Auto de Infração destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação
Previdenciária por descumprimento de obrigação acessória e a constituir o respectivo
crédito da Previdência Social relativo à penalidade pecuniária aplicada.
Lançamento Procedente
Como se infere do Relatório Fiscal de Fls. 46/52, o lançamento se deu por ter a
Contribuinte deixado de incluir nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP os valores correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
A empresa deixou de informar as remunerações pagas aos segurados sob a forma
de cartões de premiação, por meio de empresa interposta Incentive House S.A., nas
competências entre janeiro de 1997 a fevereiro de 2007. Sendo que os fatos geradores
mencionados acima foram lançados na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD no
37.111.7569, lavrada durante a auditoria fiscal.
Diante da omissão da Contribuinte, foi aplicada a multa prevista na Lei no 8.212,
de 24/07/91, art. 32, inciso IV e parágrafo 5o, também acrescentado pela Lei no 9.528, de
10/12/97 combinado com o art. 225, IV, parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/99, lançando-se o valor de R$1.501.704,29 (um
milhão quinhentos e um mil e setecentos e quatro reais e vinte e nove centavos).
O valor da multa foi calculado por competência em que houve omissão
correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite
máximo em função do número de segurados do contribuinte, conforme disposto na Lei n° 8.212,
de 24.07.91, art. 32, §5°, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 284, inc. II e art.
373. Valores atualizados pela Portaria MPS n°. 142 de 11/04/2007.
Este processo está apensado aos autos principais de numeração
14041.001075.2007-11, (NFLD 371117569) que discute o lançamento do crédito tributário
proveniente da omissão do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores despendidos pela Contribuinte para pagamento de prêmios aos seus empregados e
colaboradores, durante o período apurado de 01/1997 a 10/2007, pagos por intermédio de cartões
eletrônicos de prêmios administrados pela Incentive House S/A.
Nos autos principais, constata-se que houve a utilização da Aferição Indireta para
a apuração do crédito tributário, apuradas pelas notas fiscais de serviços emitidas pela empresa
INCENTIVE HOUSE S/A, pelo serviço prestado à Contribuinte, viabilizando a Base de Cálculo
do lançamento. Para a autoridade fiscal naqueles autos, a remuneração era paga através dos
cartões Flexcard da Incentive House, entregue aos funcionários e prestadores de serviços da
Contribuinte. A Contribuinte contratou a empresa Incentive House para administrar o sistema de
premiação aos seus empregados, sendo que, conforme estipulado nos contratos da Contribuinte
Fl. 3749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

com a Incentive House, a Contribuinte era a única responsável em informar quais os
beneficiários e os valores que a Incentive Houve deveria premiar (enviar aos cartões Flexcard).
O empregado beneficiário dos prêmios recebidos no cartão Flexcard poderia
dispor dos valores utilizando o cartão em qualquer terminal eletrônico das instituições
financeiras credenciados e/ou dos estabelecimentos comerciais credenciados à REDESHOP ou
REDE CHEQUE ELETRÔNICO, sendo que toda transação de disponibilização de valores no
Cartão Flexcard era constatada nas Notas Fiscais de prestações de serviços emitidas pela
INCENTIVE HOUSE S/A.
Diante do fato de a Contribuinte não entender que tais valores (pagos aos seus
empregados à título de prêmios) fossem remuneração, com incidência da contribuição
previdenciária, a Contribuinte também deixou de informar na GFIP essas remunerações,
ensejando o lançamento da obrigação acessória ora discutida.
Nas Fls. 818/877 a Contribuinte apresenta sua Impugnação TOTAL ao Auto de
Infração, requerendo:
 Impugnação ao lançamento do crédito na NFLS 37.111.756-9 (autos
principais), visto que o débito foi constituído de forma irregular,
descumprimento do Art. 148 do CTN, vício formal – nulo o
arbitramento por aferição indireta, visto que a Contribuinte trouxe toda
a documentação pertinente para a verificação da Autoridade Fiscal, tais
como notas fiscais, documentos relacionados a eventos de bonificações,
planilhas das pessoas e empresa vencedoras, sendo considerada pela
Autoridade Fiscal a existência de uma relação jurídica apenas, o
pagamento de remuneração para funcionário empregado;
 Nulo o arbitramento, visto que foram devidamente juntadas e
demonstravam a existência de aproximadamente 8.000 nomes de
beneficiários (fls. 346/349) que permitiam ao agente fiscal que
observasse que: a) a imensa maioria recebeu o prêmio de forma
eventual; b) houveram inúmeros pagamentos para empregados de
terceiras empresas, razão pela qual indevida a aferição indireta, sendo
nulo o arbitramento, que é exceção, não aplicável ao caso em tela;
 Que a Contribuinte, em nenhum momento foi intimada para apresentar
manifestação ou defesa quanto ao arbitramento da base de cálculo
efetuada — procedimento administrativo, contrariando o contraditório e
a ampla defesa, sendo contrário ao art. 148 do CTN, violando o devido
processo legal;
 Que o arbitramento por aferição indireta que deu origem ao lançamento
em exame não cumpriu a vinculação dos atos administrativos aos
prescritivos legais tais como art. 148 do CTN, 33 da Lei n° 8.212/91 e
235 do Decreto n° 3.048/99, sendo fixados requisitos em lei para que
seja possível adoção da presunção de base de cálculo, tendo em vista
que o Auditor Fiscal teve acesso à toda a documentação;
Fl. 3750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

 Que a Contribuinte apresentou planilha contendo: 1) nome do
premiado; 2) CPF/PIS/NIT do premiado; 3) valor do prêmio, 4) data da
premiação; 5) meio de premiação; 6) número da nota fiscal; 7) nome e
CNPJ da filial; o que viabilizaria a apuração devida da Autoridade
Fiscal, sendo totalmente ilegal a utilização da aferição indireta, visto
que a Contribuinte apresentou ao agente fiscal a relação contendo o
pagamento de mais de 7.800 abonos, identificadas com itens acima
numerados, e demonstrando a relação entre a nota fiscal paga à
Incentive House S/A e o valor entregue ao ganhador, e a
razão/promoção que ensejou tal contemplação;
 Decadência do débito original, nos termos do Art. 150, §4o do CTN,
devendo ser cancelado os lançamentos efetuados em competências
anteriores a outubro de 2002, tendo, pois, o direito de constituir o
crédito pela Fazenda Pública, incontestavelmente decaído;
 No mérito, que os ganhadores dos abonos, quando pessoas físicas, não
os recebiam com habitualidade; que grande maioria eram pessoas
jurídicas participantes de campanhas e que não eram empregados,
tampouco trabalhadores avulsos da Contribuinte;
 Que em nenhum dos casos os pagamentos contidos nas notas fiscais
emitidas pela empresa Incentive House S.A., e adimplidas pela
Contribuinte constituíam remuneração paga aos seus empregados/segurados, sendo tampouco passíveis de serem
considerados como salário de contribuição, visto que constituíam
ressarcimento de despesas incorridas pela Incentive na realização de
eventos da Contribuinte, como jantares, shows, etc. ou se tratavam de
parte efetivamente paga em decorrência de concessão não habitual de
prêmios/abonos para àqueles que cumpriam suas metas, não sendo
remuneração;
 Que a Brasil Telecom S/A solicitou os serviços da Incentive House S/A
para que esta organizasse os eventos referente aos lançamentos de
várias campanhas de incentivo, bem como eventos para festejar os
vencedores das campanhas. Para tanto a Incentive House S/A se
responsabilizava pelo pagamento de todas as despesas relacionadas aos
eventos, sendo posteriormente reembolsada pela Brasil Telecom S/A.
Nestas oportunidades eram distribuídos inúmeros brindes de baixo
valor, de forma aleatória (sorteio e gincanas). Para organização de tais
eventos a Incentive House S/A cobrava ainda o valor de seus serviços
planejamento e organização;
 Dá exemplo do evento organizado em maio de 2005 pela Incentive
House S/A, a mando da Contribuinte, no Costão do Santinho/SC, em
que foram contratados músicos, cozinheiros, palestrantes, hospedagem,
sendo que neste evento o total de gasto foi de R$ 744.468,25
(setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais
Fl. 3751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

e vinte e cinco centavos) representados pelas Notas Fiscais n° 122151
A3; 122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3, não tendo como
conceber que valores destinados a cobrir gastos decorrentes da
produção de eventos sejam considerados base de cálculo para a
incidência de contribuição previdenciária, pugnando também, caso não
seja anulado o Auto, a retirada dos valores dessas notas fiscais da base
de cálculo do tributo lançado;
 O que a Contribuinte fez foi pagar valores à Incentive House, referentes
as comissões (valor dos honorários que remuneram a Incentive House),
reembolso de despesas com eventos realizados e os abonos (para que
esta distribua entre aqueles que atingiram as metas e/ou foram sorteados
aleatoriamente).
 Entre os anos de 2002 e 2007 ocorreram várias campanhas para
estímulo dos funcionários da Contribuinte, abonos creditados àqueles
funcionários que cumpriam requisitos (tempo mínimo de empresa,
atribuições, etc.) e rígidas metas prefixadas, fiéis ao regulamento de
cada campanha, para que somente aqueles que obtenham sucesso em
seu cumprimento fossem contemplados com os abonos, assim como
haviam sorteios aleatórios aos funcionários do Call Center que
superavam suas metas, com entregas de produtos, tais como
eletrodomésticos,
máquinas
fotográficas
entre
outros
artigos,
contemplados pelo fato sorte, razão pela qual não ocorreu o Fato
Gerador, sendo impossível a incidência da contribuição previdenciária;
 Não havia habitualidade, não podendo ser considerado salário-de-
contribuição, não havendo incidência sobre o abono/ganhos eventuais –
sempre lhes faltou a periodicidade, pois eram conferidos de forma
isolada, com mecânica promocional sem certeza do pagamento;
 O cancelamento dos valores lançados às congratulações de funcionários
de empresas terceiras, não funcionários da Contribuinte, visto que são
empregados das empresas Softway, Malta, Services, Credit One,
Palmas, Contax, Centrosul, o quais foram pagos mediante pagamento
de notas fiscais emitidas pelas prestadoras de serviço das quais constam
inclusive retenções, entre elas, a de 11% sobre o valor do serviço
prestado destinada a Seguridade Social.
Como visto, em resumo da defesa apresentada, a Contribuinte afirma não ter
havido o descumprimento da obrigação acessória elencada nesta autuação, pois não são bases de
cálculo de contribuição social as verbas e bens objetos de congratulação, em razão do
cumprimento de metas atingidas pelo colaborador nas campanhas e programas de incentivo.
Vincula a lavratura desta autuação ao lançamento efetuado com a lavratura da NFLD ri
37.111.756-9, cujas alegações aduzidas na referida peça impugnatória reproduz totalmente nesta
contestação, e postula pela necessidade de julgamento em conjunto.
Nas fls. 878/ 2827, a Contribuinte juntou com sua Impugnação a documentação
referente à sua tese de defesa, sobre o lançamento dos autos principais, tal como planilhas, notas
Fl. 3752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

fiscais e recibos, nos quais demonstram o número da Nota Fiscal, as datas de pagamento e a
referência destes pagamentos, utilizados na promoção de eventos, no qual demonstra o
pagamento de R$ 614.341,16 em despesa com o evento, R$56.406,16 de imposto; R$73.720,94
de taxa da Incentive, totalizando em R$744.468,26, distribuído nas Notas Fiscais de n° 122151
A3; 122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3; Notas Fiscais de pagamento para
contratação dos serviços do evento; jornais e fotografias do evento referente às Notas Fiscais de
n° 122151 A3; 122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3; Notas Fiscais e Faturas dos
valores pagos à Incentive House; as Cartilhas dos seus programas de incentivo durante o período
apurado, planilhas do ranking de desempenho; entre outros.
Na decisão da DRJ de fls. 2830/2834, os Julgadores entenderam, por unanimidade
dos votos, considerar procedente o lançamento, diante da seguinte razão:
 Acórdão de n. 03-24.244, de 26 de fevereiro de 2008, julgou procedente
o lançamento efetuado pela NFLD n. 37.111.756-9, tendo em vista que
" se a empresa não cumpre suas obrigações acessórias elementares,
como a de apresentação dos documentos e registros que identifiquem os
fatos geradores da contribuição previdenciária, para que a mesma não
se beneficie do seu próprio ilícito, a legislação expressamente previu a
aferição indireta como critério razoável para a fixação do quantum
debeatur (Art. 33, §3°, Lei n. 8.212/91 e Art. 233, RPS) e que "o
pagamento de Prêmios faz parte da remuneração do empregado para os
fins previdenciários, trabalhistas e fiscais, integrando, entre outros, a
base de cálculo das contribuições sociais incidentes sobre a folha de
salários".
 O Auto de Infração destina-se a registrar a ocorrência de infração à
legislação Previdenciária por descumprimento de obrigação acessória e
a constituir o respectivo crédito da Previdência Social relativo à
penalidade pecuniária aplicada;
 Conforme art. 32, inciso IV, da Lei n.° 8.212, regulamentada pelo art.
225, inciso IV e §§ 1° a 6° do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99 a empresa está obrigada a
informar, mensalmente, por meio de Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
— GFIP, todos os dados cadastrais, fatos geradores de contribuições
sociais e outras informações de interesse da Previdência Social, sendo
que, a própria impugnante, na defesa apresentada, ao condicionar esta
autuação à validade da obrigação principal (NFLD n°. 37.111.756-9),
reconhece ter deixado de registrar em folha de pagamento e informar na
GFIP as remunerações pagas aos segurados por meio de cartões de
premiação, através de empresa interposta Incentive House S.A., nas
competências entre janeiro de 1997 a fevereiro de 2007, e de acordo
com lançamento efetuado naquela Notificação.
 A multa é penalidade imposta pela legislação, decorrente do não
cumprimento de algum dever ou obrigação por parte do agente passivo,
a qual busca punir o contribuinte faltoso com suas obrigações, sendo
Fl. 3753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

que o próprio CTN definiu o fato gerador da multa como o não
pagamento, razão pela qual é devido o lançamento.
Inconformada, a Contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário nas fls.
3032/3084, pugnando:
 Preliminarmente, nulidade dos autos pela não apreciação dos
documentos apresentados pela Contribuinte na defesa, visto que estes
comprovam que os ganhadores dos abonos não os recebiam com
habitualidade e em sua grande maioria não eram empregados, sendo
cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido, pelos
julgadores da DRJ, da realização de diligência, objetivando comprovar
de forma inequívoca a falta de habitualidade das congratulações.
 Preliminarmente, nulidade dos autos e do lançamento pela falta de
intimação da Contribuinte para apresentar manifestação ou defesa
quanto ao arbitramento da base de cálculo efetuada pela aferição
indireta, rompendo com o devido processo legal e o art. 148 do CTN
(contraditório e ampla defesa);
 Preliminarmente, nulidade dos autos e do lançamento pela incorreta
utilização da aferição indireta na base de cálculo utilizada (valor
apurado nas Notas Fiscais emitidas pela Incentive House, presumindo
que tais valores representam bonificações à empregados da
Contribuinte), visto que a contribuinte efetivamente cumpriu com todas
as intimações, sendo apresentada toda a documentação, não sendo
devido a aferição indireta - a Contribuinte apresentou ao agente fiscal a
relação contendo o pagamento de mais de 7.800 abonos, identificadas
com itens acima numerados, e demonstrando a relação entre a nota
fiscal paga a Incentive House S/A e o valor entregue ao ganhador, e a
razão/promoção que ensejou tal contemplação, inclusive comprovado
que dentre as notas utilizadas no lançamento, haviam cinco notas
referentes a eventos corporativos, sendo indevida a inclusão dessas ao
lançamento;
 Preliminarmente, da Decadência, nos termos do Art. 150, §4o do CTN,
devendo ser cancelado os lançamentos efetuados em competências
anteriores a outubro de 2002, tendo, pois, o direito de constituir o
crédito pela Fazenda Pública, incontestavelmente decaído;
 No mérito, que o lançamento incluiu em sua base de cálculo os valores
pagos em razão do sucesso dos colaboradores, sendo indevida a ação
por não ter cumprido com os requisitos: os pagamentos eram eventuais,
vinculado ao cumprimento de metas, sendo pagos aos funcionários e
colaboradores de empresa terceira, sem vínculo empregatício;
 Que em nenhum dos casos os pagamentos contidos nas notas fiscais
emitidas pela empresa Incentive House S.A., e adimplidas pela
Contribuinte
constituíam
remuneração
paga
aos
seus
Fl. 3754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

empregados/segurados,
sendo
tampouco
passíveis
de
serem
considerados como salário de contribuição, visto que constituíam
ressarcimento de despesas ocorridas pela Incentive na realização de
eventos da Contribuinte, como jantares, shows, ou premiações por
cumprimento de metas, não sendo remuneração;
 Que a Contribuinte solicitou os serviços da Incentive House S/A para
que esta organizasse os eventos referente aos lançamentos de várias
campanhas de incentivo, bem como eventos para festejar os vencedores
das campanhas. Para tanto a Incentive House S/A se responsabilizava
pelo pagamento de todas as despesas relacionadas aos eventos, sendo
posteriormente reembolsada pela Brasil Telecom S/A. Nestas
oportunidades eram distribuídos inúmeros brindes de baixo valor, de
forma aleatória (sorteio e gincanas). Para organização de tais eventos a
Incentive House S/A cobrava ainda o valor de seus serviços pelo
planejamento e organização;
 Dentro os pagamentos, tem-se os valores pagos aos empregados e
colaboradores em dinheiro e em prêmios (computadores, máquinas
fotográficas, carros e etc.), quando cumprido metas, sendo campanhas
de estimulo ao aumento da produtividade, não sendo habituais os
pagamentos;
 O evento organizado em maio de 2005 pela Incentive House S/A, a
mando da Contribuinte, no Costão do Santinho/SC, em que foram
contratados músicos, cozinheiros, palestrantes, hospedagem, sendo que
neste evento o total de gasto foi de R$ 744.468,25 (setecentos e
quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e
cinco centavos) representados pelas Notas Fiscais n° 122151 A3;
122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3, não tendo como
conceber que valores destinados a cobrir gastos decorrentes da
produção de eventos sejam considerados base de cálculo para a
incidência de contribuição previdenciária, pugnando também, caso não
seja anulado o Auto, a retirada dos valores dessas notas fiscais da base
de cálculo do tributo lançado;
 Que a Contribuinte pagou valores à Incentive House, referentes as
comissões (valor dos honorários que remuneram a Incentive House),
reembolso de despesas com eventos realizados e os abonos (para que
esta distribua entre aqueles que atingiram as metas e/ou foram sorteados
aleatoriamente);
 Entre os anos de 2002 e 2007 ocorreram várias campanhas para
estímulo dos funcionários da Contribuinte, abonos creditados àqueles
funcionários que cumpriam requisitos (tempo mínimo de empresa,
atribuições, etc.) e rígidas metas prefixadas, fiéis ao regulamento de
cada campanha, para que somente aqueles que obtenham sucesso em
seu cumprimento fossem contemplados com os abonos, assim como
haviam sorteios aleatórios aos funcionários do Call Center que
Fl. 3755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

superavam suas metas, com entregas de produtos, tais como
eletrodomésticos,
máquinas
fotográficas
entre
outros
artigos,
contemplados pelo fato sorte, razão pela qual não ocorreu o Fato
Gerador, sendo impossível a incidência da contribuição previdenciária;
 Não havia habitualidade, não podendo ser considerado salário-de-
contribuição, não havendo incidência sobre o abono/ganhos eventuais –
sempre lhes faltou a periodicidade, pois eram conferidos de forma
isolada, com mecânica promocional sem certeza do pagamento;
 O cancelamento dos valores lançados às congratulações de funcionários
de empresas terceiras, não funcionários da Contribuinte, visto que são
empregados das empresas Softway, Malta, Services, Credit One,
Palmas, Contax, Centrosul, o quais foram pagos mediante pagamento
de notas fiscais emitidas pelas prestadoras de serviço das quais constam
inclusive retenções, entre elas, a de 11% sobre o valor do serviço
prestado destinada a Seguridade Social.
Em resumo, a Contribuinte afirma não ter havido o descumprimento da obrigação
acessória elencada nesta autuação, pois não deixou de informar a GFIP corretamente, visto que o
crédito tributário principal não é devido, não sendo devido, consequentemente, o débito da
obrigação acessória.
Nas fls. 3089/3091, a Contribuinte apresenta manifestação requerendo, caso
constatada a ocorrência do fato gerador, a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
diante da modificação legislativa no que consiste a multa (obrigação acessória).
Nas fls. 3454 e ss., este Conselho se reuniu e decidiu pela necessidade de
realização de diligência (Resolução de n. 2301-000.383), para a juntada pelo fisco da cópia
documentação constante nos autos do processo que se discute a NFLD no 37.111.7569
(principal); e para que seja informado pelo fisco se, no momento do cálculo das contribuições,
foram deduzidos os valores de taxas de administração e tributos previstos no contrato de
prestação de serviços, firmado entre a recorrente e a empresa Incentive House.
Nas fls. 3675 há a juntada da Informação Fiscal, que afirma “no momento do
cálculo das contribuições previdenciárias, foram deduzidos os valores das taxas de
administração; ou seja, o cálculo incidiu sobre o valor líquido das notas fiscais (efetivamente
creditado aos segurados através dos cartões), conforme planilhas apresentadas pelo próprio
contribuinte. Neste contexto, os tributos previstos no contrato, incidentes sobre os serviços
prestados pela Incentive House, não foram deduzidos; pois, conforme contrato firmado entre as
partes (páginas 87 e 97), todas as despesas já estariam inclusas nas taxas de administração e os
tributos seriam arcados pela Incentive House”.
Nas fls. 3710 e ss. a Contribuinte se manifesta acusando a autoridade fiscal de
desconhecer se os valores questionados pela Resolução foram de fato retraídos do cálculo do
lançamento; e que diversos valores foram reembolso de eventos, não devendo os mesmos terem
sido inseridos na base de cálculo do lançamento.
Fl. 3756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

O Processo Administrativo veio para deliberações sendo determinada sua
conversão em diligência (fls. 3730/3739), no intuito de sobrestar o presente processo até o
julgamento do processo 14041.001075.200711. vindo novamente para elaboração das razões
finais nesta oportunidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Constata-se nas fls. 3029 que a Contribuinte foi intimada em 27/03/2008, tendo
apresentado seu Recurso Voluntário nas fls. 3032 e ss., na data de 28/04/2008, portanto dentro
do prazo recursal de 30 dias. Diante da tempestividade, conheço do recurso, passando a análise
de seu mérito.
MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a Decisão da DRJ que deferiu totalmente o
lançamento da multa correspondente à 100% do débito original (NFLD 37.134.860-9), imposta
por conta de a Recorrente contribuinte não inserir na GFIP os dados corretos dos fatos geradores
que compuseram o lançamento originário (NFLD 37.111.756-9), referente à omissão de
recolhimento das contribuições previdenciárias proveniente dos valores pagos pela Contribuinte
à seus empregados e supostos colaboradores, à título de prêmios.
A multa, no presente caso, é acessória ao débito proveniente do crédito tributário
principal, proveniente da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, referente à suposta falta
de recolhimento de contribuições previdenciária incidente sobre valores pagos pela Contribuinte
aos seus empregados e supostos colaboradores, à título de prêmios, discutido nos autos principais
apensados a este (14041.001075.2007-11).
Portanto, a multa que versa o presente processo 14041.001077.2007-18 somente
foi imputada à Contribuinte por conta de sua omissão em não realizar o correto preenchimento
da GFIP, observando os fatos geradores: valores pagos aos seus empregados e supostos
colaboradores, à título de prêmios.
O presente recurso não julgará a legalidade do fato gerador e do lançamento dos
autos principais 14041.001075.2007-11, visto que esta matéria deve ser analisada naqueles autos
e não neste que versa única e simplesmente à obrigação acessória.
Inclusive, os autos 14041.001075.2007-11 estão pautados para esta sessão e foram
julgados anteriormente.
Fl. 3757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

O cerne do presente processo é analisar a multa imposta pelo descumprimento
legal no preenchimento da GFIP, ou seja, se ela é devida ou não; e, caso devida, se o valor
correspondente à 100% do débito aplicado pela Autoridade Fiscal é correto.
Assim sendo, verifica-se que as matérias que versam o presente processo
14041.001077.2007-18 e o processo 14041.001075.2007-11 apensado são conexas, entretanto,
não dependentes, podendo ser decidido, neste momento, a aplicação da multa, apesar de que os
autos 14041.001075.2007-11 estão pautados para serem julgados anterior a estes autos.
Caso este conselho tenha decidido pela procedência total do Recurso Voluntário
dos autos 14041.001075.2007-11, a multa, objeto deste processo, que é acessória ao débito
principal, deverá ser revista, com já decidiu o presente Conselho Administrativo no Acórdão
2401-004.865 em 06/06/2017:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAR GFIP COM INCORREÇÕES ACERCA DOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. RELAÇÃO DE
CONEXÃO E ACESSORIEDADE. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA
MULTA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal no qual
foram julgadas improcedentes as contribuições previdenciárias que justificaram a
aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação acessória, outra não pode ser a
conclusão, senão pela anulação da multa aplicada.
Portanto, apesar da existência da relação causa-consequência entre ambos os
processos, verifica-se a possibilidade de julgar se a multa, uma obrigação acessória, é devida ou
não; sendo que, caso devida, verificar se o valor correspondente à 100% do débito aplicado pela
Autoridade Fiscal é correto.
Passa-se à análise das questões preliminares e mérito unicamente referente à
imposição da multa (obrigação acessória), sem se manifestar sobre a legalidade da NFLD
37.111.756-9 que compõe o débito original, visto que este deve ser decidido no julgamento dos
autos principais (14041.001075.2007-11) e não aqui.
DECADÊNCIA
Apesar de a Contribuinte ter requerido a aplicação da decadência apenas no débito
original, como se trata de matéria de ordem pública, necessário que julgue sobre este quesito,
quando verificada a ocorrência do mesmo.
Trata-se de Decadência da obrigação acessória, que é distinta da decadência da
obrigação principal. Há a imposição da multa pelo descumprimento da obrigação acessória
proveniente do preenchimento incorreto da guia GFIP pela contribuinte, tendo o período de
apuração do procedimento fiscal entre janeiro de 1997 a outubro de 2007, lançando o presente
Auto em 23/10/2007.
Fl. 3758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

Segundo o contribuinte, aplica-se o Artigo 150, §4 do Código Tributário
Nacional, extinguindo o crédito tributário pela decadência, surtida nos débitos relativos às
competências de janeiro de 1997 até outubro de 2002, sendo que, no caso de ocorrer a
decadência nos débitos originais, consequentemente haverá a decadência na multa apurada no
mesmo período.
De outro lado, a Autoridade Fiscal, quando do julgamento da impugnação, de
nada mencionou sobre a decadência, mantendo-se integralmente o débito. Nos Autos originais, a
DRJ também não entendeu pela aplicação do prazo decadencial de 5 anos, mas sim 10 anos.
No presente processo, repisa, não está julgando a ocorrência da decadência dos
débitos principais, discutidos no processo 14041.001075.2007-11, mas sim, a ocorrência da
decadência da aplicação da multa, ou seja, decadência da obrigação acessória.
Sobre a aplicação dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 (dez anos para decair o
direito do INSS em exigir o pagamento de Contribuições Previdenciárias), verifica-se a sua
inconstitucionalidade decretada pela Súmula Vinculante n. 8 do STF:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Portanto, o prazo decadencial é de 5 anos, nos termos dos artigos 150 e 173 do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 3759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

Passa-se agora à análise da contagem, se aplica o art. 150, §4o do CTN ou o art.
173, I do mesmo diploma legal. Nestes termos, este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tem Jurisprudência firme sobre a decadência da obrigação acessória:
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DECADÊNCIA. O prazo decadencial aplicável à
exigência de multa pelo preparo inadequado de folhas de pagamento é aquele previsto
no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem início no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Lançamento que
envolve as competências 04/1995 e 05/1995, cuja ciência ocorreu em 07/12/2005, está
atingido pela decadência. Acórdão no 9202-00.472, Sessão de 09 de março de 2010.
..........
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA. No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo.
Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral
contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Acórdão no 9202-003.295,
Sessão de 31 de julho de 2014.
..............
DECADÊNCIA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA O STF em julgamento proferido em 12
de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991,
tendo inclusive no intuito de eximir qualquer questionamento quanto ao alcance da
referida decisão, editado a Súmula Vinculante de n o 8, “São inconstitucionais os
parágrafo únicos do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. Em se tratando
de Auto de Infração por falta de declaração em GFIP, não há que se falar em
recolhimento antecipado devendo a decadência ser avaliada a luz do art. 173 do CTN.
Acórdão no 2401003.044, Sessão de 18 de junho de 2013.
Também nesta seara tem-se o verbete sumular:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando que o lançamento fora efetuado 23/10/2007, por aplicação do inciso
I, do art. 173 do CTN, o termo de inicio da contagem do prazo decadencial concernente á todo o
período de 2002 posterga-se para o primeiro dia do exercício subsequente, restando legitimo
porquanto todo o exercício de 2002 para fins de lançamento, operando-se a decadência os
valores á titulo de multa nos períodos anteriores á 01/2002, ou seja, os débitos lançados de
01/1997 a 12/2001.
DA LEGALIDADE DA MULTA
Superada a preliminar da decadência da multa no item anterior, passa-se à análise
da existência da multa e sua legalidade.
Compulsando nos autos, verifica-se que a multa foi aplicada com fundamento no
art. 32, §5o da Lei 8.212/1991 c/c Lei 9.528/97 e com o Art. 284, II do Decreto 3.048/99 (com
Fl. 3760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

redação dada pelo Decreto 4.729/03) e art. 225, IV, §4o e art. 292, I do RPS (Regulamento da
Previdência Social).
Na Lei 8.212/1991, consta no art. 32 e seus incisos as obrigações da empresa, tais
como: a de preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, respeitando as normas do INSS; de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, de prestar informações à Receita Federal; de declarar os valores devidos de
contribuição previdenciária; de comunicar mensalmente os empregados o valor recolhido de sua
remuneração ao INSS, entre outras obrigações.
Observa-se que a multa estipulada nos autos, teve como base o suscitado Artigo
32, que em seu §5o, que previa “A apresentação do documento com dados não correspondentes
aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por
cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior”.
Ocorre que o suscitado parágrafo foi revogado pela Lei no 11.941/2009 (art. 26).
Em contrapartida, observa-se que no inciso IV, do art. 225 do Decreto 3.048/99,
que apresenta o Regulamento da Previdência Social, identifica a obrigatoriedade da empresa em
informar, mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social,
na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto.
Sendo que no §4o do mesmo artigo, verifica-se que o preenchimento, as
informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Por fim, o art. 284 do mesmo regulamento determina que a infração ao inciso IV
do art. 225 sujeita o contribuinte à penalidade administrativa, que é a multa.
Portanto, sendo a empresa contribuinte a responsável pelo preenchimento e
recolhimento correto da GFIP, não há dúvidas de que quando não constam dados corretos dos
fatos geradores, da base de cálculo e dos valores devidos da contribuição previdenciária, a
conduta é passível de aplicação de sanção administrativa, no caso, multa.
Por esta razão, caso constatado a legalidade do lançamento do processo do débito
original (autos 14041.001075.2007-11), ou seja, que a Contribuinte deveria ter recolhido
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos seus empregados e colaboradores à
título de prêmios, verifica-se a omissão da contribuinte no correto preenchimento da GFIP, ou
seja, a ocorrência do fato gerador da obrigação acessória que determina a imposição da multa,
sendo esta última totalmente legal.
DO VALOR ARBITRADO
Sendo devida a multa, passa-se à análise do valor arbitrado pela autoridade
fiscalizadora. Conforme consta nos autos, houve a aplicação de multa em valor correspondente à
Fl. 3761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

100% do total do débito original, com base no §5o do art. 32 da Lei 8.212/1991 c/c 284, II e 292,
I do Decreto 3.048/99 (RPS).
Como observado anteriormente o §5o do Art. 32 da Lei 8.212/1991 foi revogado
pelo art. 26 da Lei no 11.941/2009.
Em análise à legislação e consulta à Jurisprudência deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, observa-se que no caso de penalidade por omissões/incorreções do
contribuinte na GFIP, aplica-se o Art 32-A da Lei, que teve redação incluída pela Lei no
11.941/2009, e não nos arts. 284, II e 292, I do Decreto 3.048/99 (RPS):
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES
RETROATIVIDADE BENIGNA. A ausência de apresentação da GFIP, bem como a
sua entrega com atraso, com incorreções ou omissões, constitui violação à obrigação
acessória prevista no artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91 e sujeita o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária. Com o advento da Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, a penalidade para tal infração, que até
então constava do §5o, do artigo 32, da Lei no 8.212/91, passou a estar prevista no
artigo 32A da Lei no 8.212/91, o qual é aplicável ao caso por força da
retroatividade benigna do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional. Acórdão no 9202-002.721, Sessão de 11 de junho de 2013.
Portanto, aplica-se o art. 32-A da Lei 8.212/1991, que teve redação inserida pela
Lei no 11.941/2009 ao invés do estipulado ao no Decreto 3.048/99 (RPS) por se tratar aquela de
Lei mais específica, recente e benéfica ao contribuinte.
Trata-se de retroatividade benigna, ante a superveniente legislação que estabelece
novos critérios para apuração da multa, conforme já pacífico na Jurisprudência do CARF:
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADO. Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-
se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MULTA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. Na superveniência de legislação que
estabeleça novos critérios para a apuração da multa por descumprimento de
obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática atual é mais
favorável ao contribuinte que a anterior. No caso, a aplicação da multa mais benéfica
ao contribuinte deve se efetivar pela comparação entre o valor da multa dos autos com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLD correlatas. Acórdão no 9202-002.685 - Acórdão no
9202002.686, são de 10 de junho de 2013.
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - MULTA - APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C//C LEI 11.941/08 - APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL - RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA. A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados
após a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos
geradores anteriores a publicação da referida lei, é de ofício. AUTO DE INFRAÇÃO
DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA - COMPARATIVO DE MULTAS -
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. Na aferição
acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação da
denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre percentuais
e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a mesma
natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as multas por
Fl. 3762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em procedimentos
de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art. 32-A, da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que esta última
estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas condutas. Acórdão
no 9202-003.712 - 28/01/2016
Determina o Art. 32 – A da Lei 8.212/1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Nestes termos:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ao observar o que determina o inciso I do Art. 32 – A da Lei 8.212/1991,
observa-se que o mesmo contempla uma legislação mais benéfica à contribuinte, no quesito
multa, o qual deverá ser utilizado para a apuração do valor da multa a ser aplicada no caso em
tela, respeitado os limites impostos pelo §3o do mesmo artigo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e em rejeitar as
preliminares, reconhecer a decadência até o período de 11/2001 (inclusive), nos termos da
Súmula Carf no 148, e dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da multa
os valores pagos na realização de eventos e os valores pagos a pessoas físicas que não eram
empregadas da recorrente e aplicar a multa mais benéfica, nos termos da Súmula Carf no 119.É
como voto.

Fl. 3763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001077/2007-18

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 3764
DF CARF MF
Documento nato-digital